Tribunal: TJES
Processo: 5001084-60.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-60.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A
RECORRIDO: FERNANDA MARCHETTI VALERIANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRAVALER S.A. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS SEMESTRAIS SUCESSIVOS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DE 2018/2. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por PRAVALER S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por estudante universitária, condenando a ré à revisão contratual, devolução simples de valores pagos a título de juros e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do CC, em relação à repetição de valores; (ii) se houve falha no dever de informação e prática de propaganda enganosa quanto à cobrança de juros; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A pretensão de restituição de valores a título de juros prescreve no prazo trienal, razão pela qual restam prescritas as parcelas anteriores a 30/10/2020.
04. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). Contudo, os contratos celebrados a partir de 2018/2 trazem, de forma clara e ostensiva, cláusulas expressas sobre a incidência de juros e custo efetivo do financiamento, afastando a alegação de publicidade enganosa.
05. A recorrida assinou eletronicamente os instrumentos, anuindo às novas condições, inexistindo vício de consentimento.
06. A capitalização de juros é admitida, desde que pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, o que ocorreu no caso.
07. Inexistindo conduta ilícita da recorrente, não há que se falar em restituição de valores posteriores ao prazo prescricional nem em danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores a 30/10/2020.
09. Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores pagos a maior em contratos de financiamento educacional prescreve no prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC.
2. Não há publicidade enganosa quando os contratos subsequentes indicam de forma clara e destacada a cobrança de juros.
3. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada.
4. Ausente ato ilícito, não há indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 37 e 46; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001084-60.2023.8.08.0061

RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A

RECORRIDA: FERNANDA MARCHETTI VALERIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRAVALER S.A. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS SEMESTRAIS SUCESSIVOS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DE 2018/2. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por PRAVALER S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por estudante universitária, condenando a ré à revisão contratual, devolução simples de valores pagos a título de juros e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do CC, em relação à repetição de valores; (ii) se houve falha no dever de informação e prática de propaganda enganosa quanto à cobrança de juros; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A pretensão de restituição de valores a título de juros prescreve no prazo trienal, razão pela qual restam prescritas as parcelas anteriores a 30/10/2020.
04. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). Contudo, os contratos celebrados a partir de 2018/2 trazem, de forma clara e ostensiva, cláusulas expressas sobre a incidência de juros e custo efetivo do financiamento, afastando a alegação de publicidade enganosa.
05. A recorrida assinou eletronicamente os instrumentos, anuindo às novas condições, inexistindo vício de consentimento.
06. A capitalização de juros é admitida, desde que pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, o que ocorreu no caso.
07. Inexistindo conduta ilícita da recorrente, não há que se falar em restituição de valores posteriores ao prazo prescricional nem em danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores a 30/10/2020.
09. Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores pagos a maior em contratos de financiamento educacional prescreve no prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC.
2. Não há publicidade enganosa quando os contratos subsequentes indicam de forma clara e destacada a cobrança de juros.
3. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada.
4. Ausente ato ilícito, não há indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 37 e 46; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, alega na sua petição inicial que foi estudante do curso de Direito na Faculdade Multivix, tendo ingressado em janeiro de 2017. Afirma que, para custear os seus estudos, celebrou sucessivos contratos de financiamento estudantil com a ré, de forma semestral, sob a promessa, veiculada em publicidade, de que o financiamento seria "sem juros". Sustenta que foi induzida em erro, pois, ao concluir o curso em dezembro de 2021, constatou a cobrança de juros nos contratos firmados a partir do segundo semestre de 2018, o que aumentou significativamente o saldo devedor. Com base nisso, requereu a revisão dos contratos para declarar a nulidade das cláusulas de juros, a restituição em dobro do valor pago indevidamente, estimado em R$ 32.614,37 (trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), e uma indemnização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14117767) dispôs que:

“Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
condenar a parte Ré PRAVALER S.A. a cumprir a oferta publicitária deixando de incluir nos contratos semestrais da autora de financiamento a incidência de juros remuneratórios e capitalização de juros;

b)
condenar a Ré PRAVALER S.A. a devolver e/ou compensar, de forma simples, os valores pagos a maior, devido a incidência de juros, a partir do semestre de 2018/2, com correção monetária a contar dos efetivos pagamentos (súmula 43 do STJ) e juros de mora também a partir dos pagamentos (código civil art. 398 e súmula 54 do STJ), permitida a compensação em caso de existirem valores a pagar; e

c)
condenar a Ré PRAVALER S.A. a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros legais moratórios a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da publicação desta decisão (Súmula STJ n.º 362), admitida a compensação em caso de haver débitos ou valores a pagar.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14117776), suscitando a prejudicial de mérito da prescrição trienal e, no mérito,
alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade dos contratos e a clareza das cláusulas que previam a incidência de juros, destacando o princípio do
pacta sunt servanda
. Sustentou ainda a legalidade da capitalização de juros e a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais ou a restituição de valores.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14117783).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1°, da Lei n° 9.099/95.

As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a aplicação da prescrição trienal prevista no art.
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
; (ii) verificar se houve violação ao dever de informação e propaganda enganosa na oferta de financiamento estudantil; (iii) verificar se estão presentes os requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

I) Da prejudicial de mérito: prescrição trienal

A pretensão da autora, no que tange à restituição dos valores pagos a título de juros contratuais, fundamenta-se no alegado enriquecimento sem causa da instituição financeira, decorrente de uma cobrança supostamente indevida.

A esse respeito, o Código Civil, no seu art. 206, § 3º, IV, estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada se renova periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO
CÓDIGO CIVIL
. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2.
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art.
205
do
CC
. Precedente. 3. A incidência da regra de prescrição prevista no art.
27
do
CDC
tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ;
REsp 1.238.737
; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011) [destaquei]

Em caso análogo, que versava sobre o prazo prescricional em ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais em desfavor da Ideal Invest S/A, entendeu a 4ª Turma Recursal deste eg. TJES que a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50090326920248080012, relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma, julgado em: 08/03/2025).

Considerando que a pretensão “revisional” ou “anulatória” veicula, em realidade, uma postulação condenatória, que tem por pressuposto o enriquecimento sem causa, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, tendo por termo
a quo
a data do pagamento.

Assim,
ACOLHO a prejudicial para afastar a pretensão de devolução de quantias anteriores a 30/10/2020
, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2023.

II) Do mérito recursal

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que a relação jurídica em apreço configura relação de consumo. A recorrente, Ideal Invest S.A. Crédito Universitário Pravaler S.A., atua como instituição financeira privada no contexto de oferecimento de crédito, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC, enquanto a recorrida, como destinatária final do serviço de financiamento educacional, é claramente consumidora, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A controvérsia deve, portanto, ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, especialmente no que tange ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e à proibição de publicidade enganosa (art. 37 do CDC). Contudo, a análise detalhada das provas acostadas aos autos demonstra que não houve falha na prestação do serviço ou vício de consentimento.

A própria autora, em sua petição inicial, anexa os sucessivos contratos de financiamento, os quais evidenciam a transparência da recorrente quanto à mudança das condições comerciais ao longo do tempo (Ids 14117222 a 14117232).

Os autos demonstram que a recorrida celebrou quatro contratos iniciais sem a cobrança de juros remuneratórios, a saber:
contrato nº 2506578.1-0 (1º semestre/2017); contrato nº 2523622.1-3 (restante do 1º semestre/2017); contrato nº 2721806.1-7 (2º semestre/2017); e contrato nº 2952965.1-4 (1º semestre/2018). Em todos esses instrumentos, constava no "QUADRO DE REFERÊNCIAS", de forma expressa: "Taxa de Juros de 0,00 % a.m. 0,00 % a.a".

Contudo, a partir do contrato nº 4488952.1-0, referente ao 2º semestre de 2018, a situação muda. Neste e em todos os contratos subsequentes, a recorrente passou a informar, de forma clara, ostensiva e em destaque no mesmo "QUADRO DE REFERÊNCIAS", a incidência de juros. Além disso, nos “guias rápidos” dos contratos, o "Valor financiado" passa a ser inferior ao "Valor total a ser pago ao Pravaler", evidenciando o custo do financiamento.

A recorrida, na época estudante de Direito, assinou eletronicamente cada um dos contratos (o que é comprovado pela sua assinatura eletrônica em cada um dos instrumentos, via plataforma Clicksign, com autenticação por token enviado ao seu e-mail ou telemóvel), manifestando a sua concordância com os termos ali dispostos.

Assim, a alegação de que foi induzida a erro por uma publicidade enganosa perde força diante da celebração repetida de novos pactos com cláusulas explícitas e distintas das primeiras. Não é crível que, ao longo de vários semestres, assinando digitalmente contratos que detalhavam as taxas de juros, a recorrida não tenha tido a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, como exige o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Se a recorrida não concordava com a incidência de juros a partir do segundo semestre de 2018, tinha total liberdade para não contratar o financiamento para aquele período e os seguintes. Ao assinar, anuiu com as novas condições, que passaram a reger aquela relação jurídica específica.

Na mesma linha de entendimento, destaco excerto de julgado deste eg. TJES, em situação fática semelhante:

“(...) nota-se que as contratações foram individualizadas e firmadas em períodos distintos, demonstrando que não possuem relação direta entre si, de modo que foram contraídos de acordo com a autotomia de vontade manifestada pela parte autora, na medida que avançava em cada semestre de seu curso de graduação, o que afasta a tese de expectativa criada no consumidor, pois a cada período de 6 (seis) meses, a autora tinha liberdade de buscar ou não empréstimo junto a 1ª Requerida (Ideal Invest), que poderia por sua vez, manter ou alterar as condições do seu produto.

Colocadas estas premissas, analisando os instrumentos contratuais apresentados aos autos, nota-se que as cláusulas foram redigidas de forma clara, de fácil compreensão, com expressa indicação do valor financiado, taxa de juros, taxas de administração, quantidade de parcelas, prazo de pagamento, valor individual de cada parcela.” (
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50090326920248080012, relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma, julgado em: 08/03/2025).

Ademais, no que tange à capitalização de juros, a sua pactuação é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente prevista, conforme consolidado nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não havendo ato ilícito por parte da recorrente – que agiu em conformidade com o que foi pactuado em cada contrato –, não há que se falar em dever de restituir valores ou de compensar por danos morais.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece ser reformada, pois a validade das cláusulas contratuais, livremente pactuadas e com informação clara sobre os encargos, deve ser preservada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, em consequência:

ACOLHER
a prejudicial de mérito para
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão de restituição de quaisquer valores pagos pela autora em data anterior a 30/10/2020;

JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos teros do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)